Tribunal: TJSP
Processo: 2032298-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Competência recursal. Reintegração de posse proposta pelo credor fiduciário. Ausência de discussão sobre a garantia fiduciária. Ação possessória de imóvel. Competência preferencial atribuída à Segunda Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do art. 5o, II.7, da Resolução 623/13. Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.